Tribunal: TJSP
Processo: 1009362-63.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais e morais - falha na prestação de serviços – levantamento de morada – extinção com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil - pretensão reparatória fundada em descumprimento contratual - prescrição decenal, nos termos do art. 205, "caput", do Código Civil, e não trienal – terminativa afastada - vícios no v. acórdão –

Ementa:
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais e morais - falha na prestação de serviços – levantamento de morada – extinção com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil - pretensão reparatória fundada em descumprimento contratual - prescrição decenal, nos termos do art. 205, "caput", do Código Civil, e não trienal – terminativa afastada - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - prequestionamento – via inadequada - declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009362-63.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante RICHARD GOMES OLIVEIRA, é embargado JADI MULLER
FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009362-63.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 10007 CG
2
Voto n. 10.007– 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1009362-63.2018.8.26.0362/50000
Embargante: Richard Gomes Oliveira
Embargado: Jadi Muller Ferraz
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais e
morais - falha na prestação de serviços levantamento de
morada extinção com fundamento no artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil - pretensão reparatória fundada
em descumprimento contratual - prescrição decenal, nos
termos do art. 205, “caput”, do Código Civil, e não trienal
terminativa afastada - vícios no v. acórdão inexistência -
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não
caracterizadas - pretensão norteada por propósito de
rediscussão - caráter infringente
inadmissibilidade -
prequestionamento
via inadequada - declaratórios
rejeitados.
Vistos.
Aclaratórios opostos por Richard Gomes
Oliveira frente a venerando acórdão editado em recurso de
apelação extraído destes autos de ação indenizatória por
danos materiais e morais que lhe move Jadi Muller Ferraz;
impugna, como o fizera em contrarrazões, a benesse da
gratuidade concedida ao acionante.
Recurso tempestivo
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o
venerando acórdão embargado; nele não se vislumbram
quaisquer vícios, ressumando nítido o escopo infringente de
que se revestem os aclaratórios; límpidos os fundamentos
pelos quais provido o recurso de apelação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009362-63.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 10007 CG
3
O i. magistrado “a quo”, no atinente à
matéria objeto dos declaratórios, deferiu a combatida
gratuidade em folhas 139/140, e a despeito de impugnada na
peça de defesa (fls. 145/146), de se ver preservada quando da
edição da r. sentença, integrada em fl. 408, “verbis”: “Fls.
402/403: acolho os embargos
de declaração
para fazer
constar no dispositivo
da sentença
que, ante a sucumbência

da
parte
autora
ao
pagamento

das
custas,
despesas

processuais
e honorários
advocatícios
que ora arbitro em
10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo
Civil. Suspendo
as exações
por cinco anos, nos termos do artigo 98, §3o do Código de
Processo
Civil, ante a Gratuidade
de Justiça deferida, ficando
mantidas
as demais disposições."
Não vinga, no panorama, o pedido de
cassação
da
benesse
apresentado
em
contrarrazões;
manifesta a inadequação da via.
O cotejo entre as razões expendidas e o teor
do “decisum” impugnado faz clara, enfim, a inexistência de
vício qualquer a justificar a declaração do julgado, editado
com base nos elementos constantes dos autos, lembrado que
o embate autorizador dos embargos de declaração é o
interno, ou seja, do julgado com ele mesmo, e não com a lei
ou o entendimento da parte1; pretende o embargante, às
claras, a reapreciação de questões, o que inviável, em
princípio, em sede de aclaratórios.
1STJ, 4a Turma, EDclREsp 218.528, Re. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 7.2.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009362-63.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 10007 CG
4
Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, e não há cogitar-se da
admissibilidade dos presentes tão-só para o fim de
prequestionamento, lembrado que ao julgador não é imposta
a expressa menção a todos os dispositivos ventilados pelas
partes, mas a análise da controvérsia; o prequestionamento
exigido pelos tribunais superiores é temático - não numérico.
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator